Tribunal: TJDFT
Processo: 0714917-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA DE DÍVIDA. RECURSO COM TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito de R$ 500,00 dos autores para com os réus e condenar os réus a pagarem R$ 2.500,00, para cada autor, a título de danos morais. Em suas razões, os recorrentes sustentam que a inclusão do nome dos fiadores/autores no SPC/SERASA foi fundamentada em dívida de dois meses de aluguéis atrasados e não na ausência de pagamento de R$ 500,00 referente a pintura do apartamento. Alegam que a negativação ocorreu quando o débito estava em aberto e foi retirada após a assinatura de termo de confissão de dívida e quitação do débito pelos autores.

II. Em contrarrazões, os recorridos aduzem que os recorrentes se referem a inclusão realizada na data do dia 14/09/2021, sendo excluída em 07/02/2022. Contudo, narram que o fato motivador da presente ação se refere às inclusões ocorridas no dia 29/11/2022, pois mesmo após o referido acordo ter sido cumprido e plenamente quitado no dia 02/08/2022, os recorrentes procederam com cobranças ilegais e negativações indevidas.

III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.

IV. Em que pese os argumentos apresentados pelos recorrentes, vislumbra-se que o recurso interposto não merece conhecimento, ante a nítida ocorrência de inovação recursal. Com efeito, compulsando os autos, depreende-se que a defesa, antes da sentença, não apresentou, em momento algum, a tese de que o valor devido pelos autores era de R$ 1.770,00 e que o fundamento da negativação indevida do nome dos autores era o débito referente a aluguéis.

V. Desse modo, inadmissível a análise de argumentos não aduzidos na origem e, portanto, não submetidos à apreciação do juízo a quo. Como dito, as teses lançadas agora nas razões do recurso consubstanciam evidente inovação recursal, de sorte que o recurso no merece conhecimento.

VI. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.